Tribunal: STF
Processo: RE 143952
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-03-22
Data de publicação: 1994-03-22

Ementa:
EMENTA:  Recurso Extraordinário.  Decreto-Leis n.s  2.445 e
2.449,  ambos de 1988. Alteração da base de calculo, da aliquota e do
prazo  de recolhimento da  contribuição para o Programa de Integração
Social   -  PIS.   Inconstitucionalidade  declarada   pelo  Plenário.
Precedentes.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.